Tribunal: TJPA
Processo: 0820592-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820592-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DOS PRAZERES GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de prisão ilegal por invasão de domicílio e violência policial. Necessidade de dilação probatória. Via inadequada. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva. A defesa alega ilegalidade da prisão em virtude de suposta invasão domiciliar sem mandado e sem fundadas razões, bem como prática de violência policial, pleiteando a concessão da ordem com substituição da prisão por medidas cautelares ou trancamento do inquérito por ausência de justa causa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há ilegalidade na prisão em flagrante por suposta invasão domiciliar sem autorização judicial; (ii) se a alegação de tortura policial compromete a higidez da prisão e das provas; (iii) se há elementos para substituição da prisão preventiva por cautelares diversas; (iv) se há justa causa para a continuidade da persecução penal.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia quanto ao local da prisão – se em via pública ou dentro de residência – demanda análise fática incompatível com a via do habeas corpus.

4. A alegação de tortura não é corroborada pelo laudo pericial oficial, e eventual investigação deve ocorrer por procedimento próprio, sendo inviável sua apuração nesta via.

5. A ausência de juntada do decreto de prisão preventiva impede a análise do pedido de substituição por medidas cautelares.

6. O pedido de trancamento do inquérito resta prejudicado pelo oferecimento da denúncia, consoante informações do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. Alegações de ilegalidade de flagrante e de tortura policial demandam dilação probatória e não podem ser examinadas em sede de habeas corpus. 2. O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de trancamento do inquérito policial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos II, XI, LIV e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319, 648.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ROBSON DOS PRAZERES GONÇALVES, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0804291-83.2025.8.14.0061.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/08/2025, prisão esta homologada e convertida em
custódia preventiva,
pela suposta prática do crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, em razão de
prisão em flagrante tida por ilegal, porquanto resultante de invasão de domicílio sem fundadas razões
, ausência de mandado judicial, além da prática de
violência e tortura
por parte dos agentes policiais, o que, segundo a impetração, comprometeria a higidez de toda a persecução penal subsequente.

Aduz também que o laudo de exame de corpo de delito teria concluído pela ausência de lesões, mas sustenta que as imagens anteriores ao exame seriam suficientes para comprovar a prática de tortura e o consequente vício das provas obtidas. Ressalta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, a inadmissibilidade de provas ilícitas, e
requer o reconhecimento da nulidade da prisão e de todos os atos subsequentes.

Pugna,
liminarmente
, pela expedição de
alvará de soltura
, sob o fundamento de estar submetido a constrangimento ilegal devido às referidas ilicitudes acima apontadas, com
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, com
trancamento do inquérito policial,
por ausência de justa causa.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

O paciente foi preso em 21/08/2025, em razão de auto de prisão em flagrante lavrado pela Polícia Militar, sob a imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, entorpecentes foram apreendidos no interior de uma residência no bairro Cristo Vive, ocasião em que o paciente foi preso, após os demais ocupantes lograrem evadir-se.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade do delito imputado e os indícios da prática de tráfico de drogas.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente respondeu pelo cometimento de outros delitos.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente está PRESO desde o dia 21 de agosto de 2025.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

O processo encontra-se em Secretaria Judiciária aguardando a citação do paciente. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não podem ser conhecidas
.

Consoante os esclarecimentos do magistrado
a quo
, verifica-se que o paciente foi preso no interior de uma residência no bairro Cristo Vive, em Tucuruí/PA, após os demais ocupantes conseguirem se evadir do local, e com ele apreendida uma sacola, contendo aproximadamente 725g de substância análoga à maconha, 53g de substância análoga a óxi, uma balança de precisão pequena e um aparelho celular.

Importante destacar que, segundo as anteditas informações judiciais, a entrada no imóvel ocorreu em contexto de flagrante delito, diante de indícios da prática de tráfico de drogas.

Embora, como bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, haja divergência nos relatos dos agentes policiais constantes do auto de prisão em flagrante – os quais afirmam que a prisão do paciente teria ocorrido em via pública, durante patrulhamento no bairro mencionado – verifica-se que o próprio custodiado, tanto em seu depoimento quanto na presente impetração, sustenta ter sido preso no interior de uma residência, após arrombamento promovido pela guarnição policial.

Tal controvérsia, todavia, revela natureza nitidamente fática e, por essa razão, não possui o condão de, por si só, infirmar a legalidade da prisão cautelar.
A resolução dessa divergência exige instrução probatória ampla, incompatível com os estreitos limites do habeas corpus
, instrumento voltado apenas à aferição de ilegalidades evidentes ou manifestas. Qualquer análise mais aprofundada sobre as circunstâncias da prisão implicaria
indevida usurpação da competência do juízo natural, a quem incumbe formar sua convicção com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Da mesma forma,
a impetração também sustenta que o paciente teria sido submetido a agressões físicas nas dependências da delegacia, o que, segundo a defesa, comprometeria toda a cadeia de custódia probatória
.

Com efeito, foram anexadas fotografias que apontam marcas físicas no corpo do paciente (ID 30300378).
Contudo, consta dos autos que o exame de corpo de delito (ID 30300381 - Pág. 26), realizado após a prisão, não confirmou a existência de lesões corporais
. Tal circunstância enfraquece o juízo de verossimilhança das alegações defensivas, especialmente no âmbito do Habeas Corpus, instrumento, como dito, de cognição sumária, que exige prova pré-constituída e inequívoca do alegado constrangimento ilegal.

A análise sobre eventual prática de violência policial, embora grave, igualmente demanda dilação probatória incompatível com a via eleita,
devendo ser investigadas no bojo de procedimento próprio (correição, inquérito policial, correição disciplinar ou na própria ação penal), sob pena de usurpação de competência e violação do contraditório.

Dessa feita, constata-se que, embora o impetrante argumente ausência de justa causa e alegue ilegalidade da entrada, não há nos autos elementos suficientemente robustos para infirmar a presunção de veracidade das declarações prestadas pela autoridade policial e tampouco para afastar os indícios que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a qual foi posteriormente chancelada pelo Juízo competente,
com base na gravidade do delito imputado, indícios de materialidade e autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do paciente,
consoante certidão criminal de ID 30300381 - Pág. 3.

Gize-se que a afirmação judicial deve ser considerada não somente pela fé pública que o magistrado possui, mas, principalmente,
diante da não juntada, pelo impetrante, do decreto preventivo, o que, inclusive, impede o exame do pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA DE MÉRITO - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL - PROCEDIMENTO PRÓPRIO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Em sede de habeas corpus não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter a paciente presa. Antecedida a busca pessoal por circunstâncias que indicam a existência de fundadas razões, assim como evidenciam a situação de flagrância, não há que se falar em ilegalidade em sua realização. No âmbito restrito do Habeas Corpus, tenho que, no caso concreto restou demonstrada a justa causa para o ingresso dos policiais na residência, considerando a situação de flagrante delito. A tese de agressão policial exige procedimento próprio, com dilação probatória, não comportada pela estreita via do Habeas Corpus. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.265097-3/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 27/08/2025)

Por fim, em relação ao pedido de
trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa,
resta
superado
, dada a superveniência do oferecimento da denúncia,
de acordo com as informações judiciais.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

B
elém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025